Tribunal: TJDFT
Processo: 0726802-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LIMITAÇÃO. SÍNDROME DE IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA E NEOPLASIA MALIGNA. SERVIDORA INATIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Nos termos do § 3o do art. 300 do CPC/15, “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”.
2. A tutela recursal vindicada tem natureza satisfativa, por consistir o pedido no deferimento de isenção do pagamento de imposto de renda e limitação da contribuição previdenciária, em face do argumento da autora de ser portadora de neoplasia maligna e HIV, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, a esvaziar a própria ação originária.
3. Ademais, no caso em exame, somente após a integração do contraditório e dilação probatória, restará esclarecida ser a autora, ora agravante, portadora das doenças alegadas e o momento do diagnóstico, requisitos legais para a isenção tributária e a redução da contribuição previdenciária pleiteadas.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.